Tribunal: TJDFT
Processo: 0748362-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748362-25.2020.8.07.0000 RECORRENTES: CIN CENTRO DE INVESTIGAÇÕES NEUROLÓGICAS S/SIMPLES LTDA - EPP e PAULO SÉRGIO AZEREDO HENRIQUES FILHO RECORRIDO: ROBERTO MEN FERNANDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DIVERSA DA DEDUZIDA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo Tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.015, parágrafo único, e 1.018, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que não há que se falar em inovação recursal, tendo em vista que o juízo manteve a decisão interlocutória agravada que trata da penhora do bem de família. Afirmam que, ao informar a interposição do agravo de instrumento, o juízo a quo teve acesso a todo arsenal probatório que fora acostado junto ao recurso, mantendo a decisão agravada, o que de fato já comprovaria o esgotamento da matéria pelo juízo de origem. Defendem que não tinha a obrigação de discutir a matéria no juízo de origem, tendo em vista que interpôs o recurso correto contra decisão interlocutória; e b) artigos 1o e 3o, ambos da Lei 8.009/1990, bem como 5o, incisos XXII e XXIII, e 6o, ambos da Constituição Federal, asseverando que o imóvel não deve sofrer a medida constritiva por se tratar de bem de família, sob pena de ofensa à função social de propriedade e ao direito à moradia. Requerem seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 1.015, parágrafo único, e 1.018, § 1o, ambos do CPC, bem como 1o e 3o, ambos da Lei 8.009/1990, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Conforme destacado, trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu a penhora dos direitos de posse do imóvel. Os Agravantes pediram a desconstituição da penhora, Id. 74940904, por se tratar de bem de família definido na Lei n° 8.009/90, já que é o único imóvel do segundo Agravante. Vê-se, no entanto, que os ora Agravantes não impugnaram a penhora nos autos de origem, de modo que a questão não foi objeto de apreciação pelo d. Magistrado a quo na r. decisão agravada. Assim, os Agravantes inovam em sede de Agravo de Instrumento ao trazerem argumento novo para afastar o resultado da decisão (...). Ora, o MM. Juiz a quo não apreciou tais argumentos, de modo que não é permitida a análise da alegação pelo Tribunal, sob pena de incorrer em supressão de instância (...). O fato de o Magistrado ter mantido a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos não significa que tenha se manifestado em relação ao objeto do Agravo de Instrumento, até mesmo porque o recurso relaciona-se à decisão anterior. Igualmente, não houve impugnação específica ou demonstração do desacerto do julgamento, o que impossibilita o conhecimento do recurso” (ID 22269728). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O intuito de debater novos temas (...) não trazidos inicialmente (...) se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, a análise, ainda que se trate de matéria de ordem pública, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas (...)" (AgInt no AREsp 1696617/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/3/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 5o, incisos XXII e XXIII, e 6o, ambos da CF, porque “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). Por fim, quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027